Tribunal: STF
Processo: ARE 1531098
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional. Ação declaratória com obrigação de fazer. Controle difuso de constitucionalidade. Confusão com o pedido principal da causa. Inadequação da via eleita. Precedentes.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, não se admite o controle difuso de constitucionalidade quando a alegação de inconstitucionalidade se confunda com o pedido principal da causa.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.